Tribunal: TJBA
Processo: 8010334-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8010334-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ANALISTAS TECNICOS DO ESTADO DA BAHIA - ATEBA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, VICTOR COSTA CAMPELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS E LICENÇAS. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO LIMITE DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ROL DE ASSOCIADOS. NATUREZA PREVENTIVA DO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança coletivo, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de reduzir ou suprimir o pagamento de auxílio-alimentação durante os períodos de férias e das licenças previstas no art. 118 da Lei Estadual nº 6.677/1994, excetuada a licença para interesse particular, com fixação de multa em caso de descumprimento. A parte embargante alegou erro material no valor máximo da multa, contradição por suposto julgamento extra petita, omissão quanto à necessidade de apresentação de rol de associados e ausência de obrigação de fazer diante do Decreto Estadual nº 22.863/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há erro material no valor máximo da multa fixada no acórdão; (ii) estabelecer se ocorreu julgamento extra petita ou contradição quanto aos limites do pedido inicial; (iii) determinar se é necessária a apresentação de rol nominal de associados para a legitimidade ativa em mandado de segurança coletivo; e (iv) verificar se o Decreto Estadual nº 22.863/2024 afasta o interesse de agir ou a possibilidade de imposição de obrigação de fazer em mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedando a rediscussão de matéria já decidida. O acórdão incorre em erro material ao indicar, na parte dispositiva, o limite máximo da multa em R$ 2.000.000,00, quando o valor correto é R$ 200.000,00, impondo-se a retificação. A petição inicial requer expressamente a manutenção do auxílio-alimentação durante férias e licenças previstas no art. 118, incisos I e XI, da Lei Estadual nº 6.677/1994, bem como a abstenção de descontos, de modo que o acórdão observa o princípio da adstrição e não configura julgamento extra petita. O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que, em mandado de segurança coletivo, é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para a configuração da legitimidade ativa, ressalvada a hipótese de associação genérica, não caracterizada no caso. O mandado de segurança possui natureza repressiva e preventiva, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, subsistindo o interesse de agir mesmo após a edição do Decreto Estadual nº 22.863/2024 para assegurar, de forma estável, o direito líquido e certo dos substituídos. O relator enfrenta de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados, inexistindo omissão ou contradição, exceto quanto ao erro material identificado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. Configura erro material passível de correção, em embargos de declaração, a indicação equivocada do valor da multa na parte dispositiva do acórdão. Não há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional observa os limites expressamente delineados na petição inicial, em consonância com o princípio da adstrição. É desnecessária a apresentação de rol nominal de associados para a configuração da legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo, salvo na hipótese de associação genérica. O mandado de segurança possui natureza preventiva, subsistindo o interesse de agir para impedir a prática ou reiteração de ilegalidade pela Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 118, incisos I e XI; Decreto Estadual nº 22.863/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.293.130/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 17.12.2020, DJe 08.01.2021 (Tema 1.119); STF, ARE nº 1.339.496/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.02.2023, DJe 10.04.2023. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8010334-05.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ATEBA – ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS TÉCNICOS DO ESTADO DA BAHIA e como embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.